Tribunal: TJPA
Processo: 0809117-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809117-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LEOGILDO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORMANETO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR ALGUNS ANOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há qualquer tipo de ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico determinado ao paciente, por ocasião do acórdão proferido por esta Seção de Direito Penal, uma vez que devidamente fundamentada em obediência ao art. 282, incisos I e II, do CPP, mormente diante da necessidade de aplicação da lei penal e para garantir a instrução criminal, considerando-se que, de acordo com as informações da autoridade coatora, o réu, após ter relaxada sua prisão em flagrante (ainda em janeiro de 2015), não foi encontrado no endereço que havia informado na delegacia, tampouco no endereço alternativo informado pelo RMP, a fim de ser notificado para apresentar sua defesa preliminar, tendo obstado a instrução processual, que somente fora retomada no ano de 2020, após citação do paciente. Desta feita, tem-se que a medida de monitoramento eletrônico mostra-se proporcional e adequada ao caso em testilha.

2. ORDEM DENEGADA por maioria de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ LEOGILDO PEREIRA JUNIOR, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000414-25.2015.8.14.0028.

Consta da
impetração
que o paciente
encontrava-se custodiado, por força de decreto de prisão preventiva,
acusado da suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
.

Salienta que,
em decisão desta Corte de Justiça proferida em 31.03.2020, a prisão cautelar do paciente fora revogada, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas, a colocação de tornozeleira eletrônica, condição em que permanece até a presente data.

Afirma que em junho de 2020 requereu ao Juízo
a quo
a retirada do equipamento, entretanto, em decisão datada de 26.06.2020, seu pleito deixou de ser apreciado, sob a justificativa de que a supracitada medida cautelar foi exarada por meio de Habeas Corpus impetrado perante este TJPA, limitando-se, aquele Juízo, a expedir o alvará de soltura, de modo que o referido requerimento deveria ser apresentado nesta instância.

Sustenta que o paciente que se encontra cumprindo as medidas cautelares aplicadas desde o dia 01.04.2020, portanto, há 1 ano e 4 meses, com o equipamento eletrônico, tempo já desarrazoado
, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, visto que, ainda que a distribuição do feito tenha se dado no ano de 2015, a referida audiência somente foi designada para o dia 02.01.2022, configurando, assim,
constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente.

Alega, assim, que
não existem elementos suficientes aptos a manter o monitoramento eletrônico do paciente
, dado que ele não acarreta qualquer risco à ordem pública, sobretudo, por possuir condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, que
o paciente é responsável pela manutenção da criação de sua filha menor e pelos cuidados de sua mãe idosa, sendo que a medida cautelar estaria mitigando as oportunidades de trabalho que necessita dos serviços para garantir o sustento da família
.

Pugna, assim, pela concessão
liminar
do
writ,
a fim de determinar a imediata revogação da monitoração eletrônica da paciente. No mérito, requer seja mantida a concessão da ordem impetrada, para revogar a medida cautelar imposta ou substituí-la por outra igualmente eficaz e mais adequada ao caso concreto.

A liminar foi indeferida em razão da ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o paciente foi preso em 21.03.2020, por força de mandado de prisão preventiva, acusado da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. O flagrante foi relaxado em 16.01.2015 e o acusado foi posto em liberdade.

Informa que a denúncia foi ofertada em 30.01.2015 e foi determinada a notificação do acusado para apresentação da defesa prévia em 03.02.2015. O acusado não foi encontrado no endereço que havia informado na delegacia, tendo o RMP informado endereço alternativo em 16.06.2016, sendo expedido novo mandado na tentativa de localização do acusado, a qual, todavia mostrou-se infrutífera.

Refere que em 23.05.2017, o RMP manifestou-se pela citação editalícia, suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como representou pela decretação da prisão preventiva do paciente. Após publicação do edital, o réu não compareceu em juízo, tampouco constituiu defesa nos autos, de maneira que, em 01.11.2017, o magistrado deferiu a suspensão do processo e do prazo prescricional, assim como decretou a prisão preventiva do acusado, por entender que o réu evidenciou conduta tendente a obstar a instrução processual, pois mudou de endereço sem comunicação ao juízo.

Assevera que, em 02.02.2021, após o acusado ter sido pessoalmente citado e ter apresentado resposta escrita à acusação, através da Defensoria Pública, fora revogada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, retomando-se a marcha processual, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 20.01.2022.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

Verifica-se que o paciente, na data de 31.03.2020, teve liminar concedida em seu favor, por esta Corte de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 0802810-50.2020.8.14.0000 – de relatoria desta Desembargadora – sendo-lhe
revogada a custódia preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas
, quais sejam,
comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar atividades
;
proibição de frequentar determinados estabelecimentos, como bares, casas noturnas e afins
;
proibição de ausentar-se da comarca sem comunicação e autorização prévia do Juízo
; e
monitoração eletrônica
.

O alvará de soltura foi expedido em 01.04.2020.

A antedita liminar foi confirmada a quando do julgamento do mérito do
writ,
ocorrido em 12.06.2020.

Não há qualquer tipo de ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico determinado ao paciente, por ocasião do acórdão proferido por esta Seção de Direito Penal, uma vez que devidamente fundamentada em obediência ao art. 282, incisos I e II, do CPP, os quais dispõem que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; levando-se em conta, ainda, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em testilha, é de se ressaltar que a supramencionada medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser mantida, principalmente, diante da necessidade de aplicação da lei penal e para garantir a instrução criminal, considerando-se que, de acordo com as informações da autoridade coatora, o réu, após ter relaxada sua prisão em flagrante (ainda em janeiro de 2015), não foi encontrado no endereço que havia informado na delegacia, tampouco no endereço alternativo informado pelo RMP, a fim de ser notificado para apresentar sua defesa preliminar, tendo obstado a instrução processual, que somente fora retomada no ano de 2020, após citação do paciente.

Desta feita, tem-se que
a medida de monitoramento eletrônico mostra-se proporcional e adequada ao caso em testilha
, até porque mais branda que a custódia preventiva outrora decretada,
não havendo, em razão dela ou das outras medidas cautelares impostas, qualquer impedimento às oportunidades de trabalho da qual necessita para garantir o sustento de sua família
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO O PACIENTE DO CRIME DE TRÁFICO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL PARA CONSUMO E QUE SEJA DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Omissis.
III - Inexiste ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico concedido em 18/01/2021, medida cautelar diversa da prisão a autorizar sua revogação restando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP e 282, inciso I, do CPP, por constituir de forma bem mais branda que a preventiva, mostrando-se proporcional e adequado o monitoramento eletrônico restringindo a liberdade de locomoção do paciente diante da gravidade concreta do crime praticado e pelo fato do agravante ser contumaz na prática delitiva, conforme consignado pelo juízo a quo: "as condições pessoais do réu Leildo não são suficientes para autorizar a concessão das medidas cautelares sem a monitoração eletrônica, mormente quando a manutenção do monitoramento eletrônico é recomendada por outros elementos, a exemplo das anotações criminais existentes em relação ao réu" (fl. 60-grifei). IV - Imperioso ressaltar que, conforme consignado pelo acórdão objurgado: "ainda que não tenha revogado o monitoramento eletrônico, o JUÍZO de Piso reduziu o horário de recolhimento domiciliar do Paciente, além de analisar e fundamentar a necessidade de sua manutenção, não havendo qualquer desproporcionalidade na aplicação da medida cautelar. Por fim, no que concerne a alegação do Paciente de que não pode exercer suas ocupações habituais e laborais em razão do decreto de medida protetivas, mais uma vez, razão não lhe assiste. Conforme dito alhures, foi imposto ao Paciente "recolhimento domiciliar noturno idas 19:00 ás 06:00 horas) e nos dias de folga, domingos e feriados nacionais" (fl. 169), portanto não implicará em suas atividades diurnas" (fl. 30). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 643.205/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º C/C ART. 147 E ART. 70, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSTERIOR PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PECULIARIDADES DO CASO. PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DE SEUS FAMILIARES. OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 17 E 18, DA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA. - Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão aplicou medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico (fls. 42-46 ID nº 3063407), eis que devidamente fundamentada nas circunstâncias e peculiaridades do caso, respeitando as balizas do art. 282, do CPP e o caráter subsidiário das cautelares diversas, que devem ser aplicadas segundo a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais paciente. - Visou-se, aqui, a resguardar a integridade física e psíquica dos pais do paciente e seus familiares, diante da violência que o domina quando está sob efeito de entorpecentes, não se revelando, assim, o cárcere como melhor medida para tratamento. - Percebe-se, assim, que sequer há violação aos arts. 17 e 18, da Resolução nº 005/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que, assento, não pode se sobrepor ao CPP. Isso porque tais dispositivos estabelecem que a monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deverá ser aplicada para “garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência em crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência” (art. 17, II), hipótese tratada nestes autos. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJPA - 3136492, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-28)

Por conseguinte, tem-se que a existência de condições subjetivas favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a qual se encontra devidamente fundamentada, restando, como alhures mencionado, proporcional e adequada ao caso em tela.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

É o voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/09/2021